Tribunal: STF
Processo: RE 422403
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA. RECURSO INEXISTENTE.
        O recurso há de estar formalizado
 no prazo disciplinado em lei. Apurada a ausência de assinatura na
petição de encaminhamento e nas razões apresentadas, é descabida a
conversão em diligência.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.